Tribunal: TJMT
Processo: 1026955-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026955-68.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Abuso de Poder, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PROFESSORES DE LINGUA ESPANHOLA AMPLE - CNPJ: 02.215.110/0001-04 (IMPETRANTE), Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Alan Porto Resende (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4º VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PORTARIA ADMINISTRATIVA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO- DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não há se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR”
impetrado por ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PROFESSORES DE LINGUA ESPANHOLA – AMPLE, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na ausência de possibilidade
“para os professores da disciplina de espanhol realizarem suas atribuições nos colégios respectivos de cada um”
.

Narra a parte impetrante que,
“(...) a PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT dispõe sobre o processo de seleção e atribuições para cargos e funções dos profissionais da educação da rede estadual de ensino.”

Aduz que
“(...) No art. 5º fica estabelecido em consonância com a LDB nº 9.394/96, Lei nº 14.113 – FUNDEB, a Lei Complementar Estadual nº 49 de 1998 e a Lei Complementar Estadual nº 50 de 1998 e demais alterações que “a atribuição para professor da disciplina de língua estrangeira no ensino médio (2º língua estrangeira ofertada pela escola”) é opcional.”

Prossegue narrando que
“(...) Entretanto os professores de espanhol devidamente concursados para exercer seu labor não conseguem fazer as atribuições das suas disciplinas nas escolas que estão lotados e lecionando”.

Sustenta, outrossim, ter procurado a parte impetrada, a qual teria oferecido resposta no sentido de que
“(...) A DISCIPLINA DE ESPANHOL NÃO VEM SENDO CONTEMPLADA NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO POLITICA ATUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO! Portanto, muito embora a Disciplina é contemplada na DRC-MT (DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DO MATO GROSSO) O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RESOLVEU NÃO OFERTAR A ATRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA por ter firmado parceria com a embaixada americana USA. Embassy”.

Ademais, salienta que
“O procedimento de atribuição foi iniciado no dia 16/10/2023, entretanto, até a presente data não ficou aberto o campo para os professores da disciplina de espanhol realizarem suas atribuições nos colégios respectivos de cada um”, bem como que “A consequência prática é que os professores de espanhol não foram contemplados com o planejamento das atribuições e ficaram à mercê do direcionamento imprevisível da Secretaria de Educação, pois só souberam que não seriam atribuídos quando foi enviada a matriz de 2024 para as escolas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Diante dos fatos e direitos REQUER:

1. Seja
DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO SUA REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição.

2. Seja
JULGADO PROCEDENTE O MÉRITO
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO A REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição”.

O pedido liminar foi
indeferido,

nos seguintes termos (ID. 190802188):

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR”
impetrado por
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PROFESSORES DE LINGUA ESPANHOLA – AMPLE,
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na ausência de possibilidade “para os professores da disciplina de espanhol realizarem suas atribuições nos colégios respectivos de cada um”.

Narra a parte impetrante que, “(...) a PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT dispõe sobre o processo de seleção e atribuições para cargos e funções dos profissionais da educação da rede estadual de ensino.”

Aduz que “(...) No art. 5º fica estabelecido em consonância com a LDB nº 9.394/96, Lei nº 14.113 – FUNDEB, a Lei Complementar Estadual nº 49 de 1998 e a Lei Complementar Estadual nº 50 de 1998 e demais alterações que “a atribuição para professor da disciplina de língua estrangeira no ensino médio (2º língua estrangeira ofertada pela escola”) é opcional.”

Prossegue narrando que “(...) Entretanto os professores de espanhol devidamente concursados para exercer seu labor não conseguem fazer as atribuições das suas disciplinas nas escolas que estão lotados e lecionando”.

Sustenta, outrossim, ter procurado a parte impetrada, a qual teria oferecido resposta no sentido de que “(...) A DISCIPLINA DE ESPANHOL NÃO VEM SENDO CONTEMPLADA NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO POLITICA ATUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO! Portanto, muito embora a Disciplina é contemplada na DRC-MT (DOCUMENTO DE REFERÊNCIA CURRICULAR DO MATO GROSSO) O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO RESOLVEU NÃO OFERTAR A ATRIBUIÇÃO DA DISCIPLINA por ter firmado parceria com a embaixada americana USA. Embassy”.

Ademais, salienta que “O procedimento de atribuição foi iniciado no dia 16/10/2023, entretanto, até a presente data não ficou aberto o campo para os professores da disciplina de espanhol realizarem suas atribuições nos colégios respectivos de cada um”, bem como que “A consequência prática é que os professores de espanhol não foram contemplados com o planejamento das atribuições e ficaram à mercê do direcionamento imprevisível da Secretaria de Educação, pois só souberam que não seriam atribuídos quando foi enviada a matriz de 2024 para as escolas”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Diante dos fatos e direitos REQUER:

1. Seja
DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO SUA REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição.

2. Seja
JULGADO PROCEDENTE O MÉRITO
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO A REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição”.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXIX. Confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1º Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3º Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4º Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5º As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Da análise dos autos, observa-se que a parte impetrante objetiva que a parte impetrada oportunize aos professores de espanhol a atribuição de aulas prevista na PORTARIA n.º 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e na INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT.

Todavia, por via da prova pré-constituída carreada no ID. 190504162, qual seja, do OFÍCIO N.º 17359/2023/CPRO/SEDUC, o secretário estadual de saúde esclarece:

“O processo de seleção e atribuição para cargos e funções dos Profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino é regulamentada pela Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, especificadamente aos professores das disciplinas de língua Espanhola estes deverão realizar suas atribuições, nas escolas vocacionadas a Línguas, Escolas de tempo integral, Escolas com Ensino Médio de tempo parcial e Escolas com Ensino Fundamental de tempo parcial com Anos finais.

Informamos que, no processo de atribuição para o ano de 2024, os professores de Língua Espanhola poderiam ser atribuídos para o componente curricular de eletivas, desde que estejam devidamente habilitados em uma área de conhecimento, de acordo com o estipulado no artigo 92 da Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT. É importante enfatizar que os componentes curriculares de eletivas são de caráter obrigatórios.

(...)

É importante ressaltar que a disciplina de Língua Espanhola é de caráter opcional, e a atribuição de profissionais para o ensino desta disciplina somente se dará quando houver a constituição de turmas para o ano letivo de 2024, observando rigorosamente o número mínimo de estudantes estabelecido em portaria.

Nesse contexto, o processo de atribuição de professores de Língua Espanhola está previsto para ocorrer em 2024, sendo ativado somente após a formação de turmas, momento em que será iniciado através da 4º Fase do processo de atribuição, realizado por meio da DRE-AJUSTES no período entre 19/01/2024 à 02/02/2024”.

Assim, constata-se que, de fato, impossível que determinado professor proceda à atribuição de aulas a serem ministradas acaso estas sejam inexistentes.

Assim,
primo ictu oculi
, a parte impetrada não negou aos professores de espanhol o direito de efetuar a atribuição das turmas para as quais lecionarão, mas deixou tal etapa para o momento oportuno, de acordo com o princípio da conveniência, visando ao interesso público.

Desse modo, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o acolhimento da pretensão liminar.

Aliás, não é demais destacar que a atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões administrativas, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível a incursão no mérito administrativo.

Não obstante isso, constata-se que o pleito antecipatório deduzido possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservado ao Colegiado.

Isso porque, o pedido de tutela provisória de urgência, tal como pleiteado pela parte impetrante, não visa apenas ao adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente todo o objeto da ação, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, §3°, do CPC.

Transcrevo, por oportuno, os pedidos feitos na inicial:

“
Diante dos fatos e direitos REQUER:

1. Seja
DEFERIDO O PEDIDO LIMINAR
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO SUA REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição.

2. Seja
JULGADO PROCEDENTE O MÉRITO
suspendendo
EFEITOS DA PORTARIA 1.402/2023/GS/SEDUC/MT e da INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 008/2023/GS/SEDUC/MT
que não contemplaram a oferta da disciplina de espanhol no estado de Mato Grosso e
DETERMINADO A REEDIÇÃO
oportunizando aos professores de espanhol fazer atribuição”.

Observa-se que os requerimentos são idênticos, ou seja, com o deferimento do pedido liminar, a segurança vindicada no mérito deste
writ
seria inteiramente concedida, em seu todo.

Nessa perspectiva, explicita o art. 1059, do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009”.

Da mesma forma, a Lei n.º 8.437/1992 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, de acordo com o art.1°, § 3°:

“Art. 1°
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)

§ 5
o
Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2,180-35, de 2001)
”. (destaquei).

Outrossim, disciplina o art. 12, da Lei n.º 7.347/85, que o juiz poderá conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública quando estiver demonstrado relevante fundamento na demanda e houver receio de ineficácia do provimento final. Além disso, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, a sua revogação, a fim de restabelecer o status
quo
.

E, como já exposto, a parte impetrante pugna pela concessão liminar da segurança, que, se deferida, acaba por esvaziar o propósito da causa.

Logo, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa contra o Poder Público e da inexistência de excepcionalidade capaz de autorizar a intervenção do Judiciário.

A propósito, tal fato, aliado à celeridade inerente às ações mandamentais, permite afirmar, ainda, que não haverá prejuízo em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
o pedido liminar postulado no
writ.

Notifique-se a parte impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no art. 7º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações, ou transcorrido o prazo, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A autoridade coatora deixou de prestar informações (ID. 194742652).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
denegação
da ordem (ID. 196216653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR IMPETRADO”
pela
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE PROFESSORES DE LINGUA ESPANHOLA AMPLE
contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Atenta a questão posta, verifica-se que
a impetrante pretende a realização do processo de atribuição para a disciplina de espanhol, assim como as demais disciplinas, para evitar, futuramente, o desvio de função, haja vista que existem oitenta professores de espanhol no Estado de Mato Grosso, e somente quatro escolas ofertam a disciplina em todo o Estado.

Igualmente,
busca evitar a violação do princípio da isonomia em relação aos alunos da rede pública estadual, que em razão da Portaria n.º 1.402/2023/GS/SEDUC/MT poderão ter seu direito de escolha da língua estrangeira tolhido pela falta de oferta da disciplina de espanhol.

No entanto, do exame do caderno processual e da prova pré-constituída, em especial de um dos documentos carreados pela própria impetrante, o ofício n.º 17359/2023/CPRO/SEDUC, a autoridade coatora esclarece:

“(...)O processo de seleção e atribuição para cargos e funções dos Profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino é regulamentada pela Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT, especificadamente aos professores das disciplinas de língua Espanhola estes deverão realizar suas atribuições, nas escolas vocacionadas a Línguas, Escolas de tempo integral, Escolas com Ensino Médio de tempo parcial e Escolas com Ensino Fundamental de tempo parcial com Anos finais.

Informamos que, no processo de atribuição para o ano de 2024, os professores de Língua Espanhola poderiam ser atribuídos para o componente curricular de eletivas, desde que estejam devidamente habilitados em uma área de conhecimento, de acordo com o estipulado no artigo 92 da Portaria nº 1.402/2023/GS/SEDUC/MT. É importante enfatizar que os componentes curriculares de eletivas são de caráter obrigatórios.

(...)

É importante ressaltar que a disciplina de Língua Espanhola é de caráter opcional, e a atribuição de profissionais para o ensino desta disciplina somente se dará quando houver a constituição de turmas para o ano letivo de 2024, observando rigorosamente o número mínimo de estudantes estabelecido em portaria.

Nesse contexto, o processo de atribuição de professores de Língua Espanhola está previsto para ocorrer em 2024, sendo ativado somente após a formação de turmas, momento em que será iniciado através da 4º Fase do processo de atribuição, realizado por meio da DRE-AJUSTES no período entre 19/01/2024 à 02/02/2024 (...)”.

Assim, como bem salientado no parecer emitido pela Procuradoria-Geral da Justiça:

“(...)
Observa-se que a parte impetrada não negou aos professores de espanhol o direito de efetuar a atribuição das turmas para quais lecionarão, mas apenas postergou essa etapa para o momento oportuno, em consonância com o princípio da conveniência, visando ao interesse público.

Ademais, com o advento da Lei nº 13.415/2017 que alterou a Lei nº 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a disciplina de espanhol deixou de ser obrigatória, tornando-se optativa. Vejamos a nova redação do parágrafo 4º do artigo 35-A da Lei nº 9.394/1996:

Art. 35-A (...)

§ 4º Os currículos do ensino médio incluirão,
obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em
caráter optativo
, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.

Em relação à tese de que os alunos da rede pública estadual ficarão em desvantagem em relação aos alunos da rede privada, que poderão ter o direito de escolha entre inglês ou espanhol, cediço que ao inscrever-se no Exame Nacional do Ensino Médio, o estudante poderá optar por uma das línguas, podendo, inclusive, escolher pela língua inglesa, que é de ensino obrigatório de acordo com a legislação supra
”
(ID. 196216653).

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024